Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733862-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSE MEIRE CYRILLO, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR EMBARGADO: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, ROSE MEIRE CYRILLO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto tenha a agravada, ora embargante/embargada, aviado petitório1 visando contrariar os embargos de declaração2 que formulara o agravante, ora embargante/embargado, os embargos já foram examinados e determinada sua inclusão em pauta para julgamento em sessão virtual. Diante dessa realidade, e considerando que a oitiva da parte contrária encerra faculdade, não descerrando medida imperativa consentânea com o devido processo legal, nada há a prover em razão do formulado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso, que se encontra pautado na 3a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 5 a 12/2/2025)3. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Contrarrazões aos embargos de ID Num. 67748826 2 Embargos de declaração de ID Num. 66607187 3 ID Num. 67661255